Tribunal: STF
Processo: HC 243086
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 908565/SP, assim ementado (eDOC 1, p. 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DE PATERNIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO E HABEAS CORPUS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM EXECUÇÃO EM ANDAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta). [...] (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020). 



    2- Em consulta ao site do tribunal, segunda instância, processo n. 0001247-68.2024.8.26.0521, o agravo em execução foi concluso ao relator no dia 9/04/2024. Assim, não esgotado ainda o julgamento do assunto na instância anterior, incabível o habeas corpus nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3- Além disso, conforme bem consignado pelo tribunal, a D. Procuradoria de Justiça noticiou que providenciou comunicação à D. Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cubatão, para as providências aparentemente cabíveis em relação à alegada situação de risco da criança. 



    4- Agravo Regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, a colocação do paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, em prisão domiciliar, por ser genitor de criança que se encontrava sob seus cuidados até o início da execução penal.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ no ato indicado como coator. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente